Tribunal: TJES
Processo: 5012778-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012778-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA SANTA CRUZ LTDA

AGRAVADO: OLIVAN OLIVIO OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA
.

POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

2)
O art. 99, § 3º, do CPC/2015, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

3
)
Cuidando-se de pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a postulante da medida deve comprovar a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

4
)
Nessa trilha, tem-se que a empresa agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não aparenta poder arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os documentos constantes nos autos indicam que a atual situação econômica da requerente é demasiadamente precária.

5)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Imobiliária Santa Cruz Ltda

em face da decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da
ação reivindicatória c/c indenização por perdas e danos e declaratória de inexistência de direito à indenização

em desfavor de
Olivan Olivio Oliveira
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender os documentos colacionados nos autos demonstram a possibilidade de pagamento das custas.

Em suas razões recursais (id 6427142), a empresa agravante sustenta, em síntese, que não há nos autos qualquer razão que possa levar o douto juízo de piso a entender que ela não necessita da assistência pleiteada e que, na verdade, os documentos acostados comprovam a dificuldades financeiras enfrentadas.

Resume-se, pois, a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo

por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que: (i) o autor demonstrou capacidade financeira superior a renda média brasileira; (ii) que deixou de juntar extratos bancários atualizados; (iii) que muito provavelmente conta com a renda do cônjuge para sua subsistência.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Deveras, como método de recomposição material do princípio da igualdade no âmbito do processo, a fim de torná-lo democrático e acessível a todos, com paridade de armas, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a disparidade entre os indivíduos dela beneficiários e todo restante da população, traduzida exatamente nessa impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua própria mantença.

Ou seja, na hipossuficiência financeira é que se encontra radicado o critério eleito constitucionalmente para legitimar que o tratamento normativo diferenciado no âmbito processual encontre abrigo no primado da igualdade ínsito à noção de república.

E muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida.

Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de
pessoa jurídica
, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, exige-se comprovação da alegada hipossuficiência para fazer jus

ao benefício, senão vejamos:

[...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. [...]

1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Nessa toada, cuidando-se de
pessoa jurídica
, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a postulante da medida
deve comprovar
a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi

da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Portanto, cumpre à empresa agravante comprovar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, não permitindo suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e satisfazer as custas processuais.

Estabelecida tal premissa, o cotejo dos elementos coligidos aos autos me levam a concluir que a agravante faz jus à concessão do beneplácito solicitado.

No caso específico, a recorrente, no intuito de comprovar a sua miserabilidade, acostou aos autos Balancete Analítico, o qual comprova que, desde janeiro de 2023, até março do mesmo ano, encontrava-se com saldo de dois reais (id n° 6427164), além da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (id nº 6427165), onde é possível verificar a carência de lucro efetivo em suas atividades comerciais e, consequentemente, a sua situação de inatividade e fragilidade financeira.

Nessa trilha, ao que tudo indica,
a empresa recorrente preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece que possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99

do novo

Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora